Tribunal: TJSP
Processo: 1006000-95.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de negócio jurídico c.c. condenação em danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Comprovação de que o autor efetivamente celebrou a cédula de crédito bancário – Prova pericial grafotécnica que

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de negócio jurídico c.c. condenação em danos morais – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Comprovação de que o autor efetivamente celebrou a cédula de crédito bancário – Prova pericial grafotécnica que atestou, como sendo do autor, as assinaturas apostas no contrato em discussão – Ausência de demonstração de vício de consentimento ou de ocorrência de fraude, capazes de ensejar a nulidade do negócio jurídico - Reconhecida a legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, eis que ausente prova de pagamento do débito apontado pela instituição financeira – Inaplicável, à hipótese, orientação adotada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, REsp no 1.199.782/PR, bem como o disposto na Súmula no 479 do STJ – Não há dano moral a ser reparado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$10.000,00), observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006000-
95.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
BENEDITO LESSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006000-95.2018.8.26.0445 -Voto no
2
VOTO No: 37605
APEL.No: 1006000-95.2018.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APTE. : BENEDITO LESSA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
JUÍZA : DANIELE MACHADO TOLEDO
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

VEÍCULO
AUTOMOTOR

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DANOS MORAIS - Caracterizada relação de
consumo Inversão do ônus da prova Comprovação de
que o autor efetivamente celebrou a cédula de crédito
bancário
Prova pericial grafotécnica que atestou, como
sendo do autor, as assinaturas apostas no contrato em
discussão
Ausência de demonstração de vício de
consentimento ou de ocorrência de fraude, capazes de
ensejar a nulidade do negócio jurídico - Reconhecida a
legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito, eis que ausente prova de pagamento do
débito apontado pela instituição financeira Inaplicável, à
hipótese, orientação adotada pelo STJ, em sede de recurso
repetitivo, REsp no 1.199.782/PR, bem como o disposto na
Súmula no 479 do STJ Não há dano moral a ser reparado
Sentença mantida Honorários advocatícios majorados,
com base no art. 85, §11, do NCPC, de 10% para 15% sobre
o valor atualizado da causa (R$10.000,00), observada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante
Apelo
improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
06.05.2020,
em
ação
anulatória de negócio jurídico c.c. condenação em danos
morais. O apelante fora vítima de fraude na
realização do negócio jurídico ora discutido, tendo em
vista que, no mesmo dia, assinou diversos documentos sem
ter conhecimento do que se tratava, acreditando estar
realizando negócio referente a um imóvel. Teve seus
documentos indevidamente utilizados por terceiro, sem
qualquer
fiscalização
por
parte
da
instituição
financeira. Conforme consta do contrato trazido aos
autos, houve a compra de um automóvel em cidade jamais
visitada pelo autor. O valor da prestação equivale à
quase totalidade da renda mensal do apelante. Jamais
foram realizados débitos, na conta corrente do autor, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006000-95.2018.8.26.0445 -Voto no
3
título de prestações do veículo. O documento de fl. 115
não foi assinado pelo autor, restando evidente que o
negócio foi realizado por terceiro, sem a conferência do
apelado. Ainda que o laudo pericial tenha demonstrado que
o contrato foi assinado pelo autor, pessoa de pouca
instrução, as demais circunstâncias indicam que este foi
vítima de uma fraude, de maneira que o juízo não deve
ficar adstrito à conclusão do laudo pericial. Cabível a
reparação pelos danos morais sofridos. Necessária a
concessão de tutela de urgência. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 214/218.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de negócio
jurídico c.c. condenação em danos morais, ajuizada pelo
apelante, com base em cédula de crédito bancário, firmada
entre as partes, em 03.02.2017, no valor de R$27.607,69
(fls. 110/113).
Sustentou o autor, em síntese, que, em
janeiro de 2017, foi vítima de fraude praticada por
terceira pessoa, Sr. Otaviano Batista, que lhe propôs a
venda de um imóvel, razão pela qual entregou-lhe cópia de
seus documentos pessoais e a quantia de R$20.000,00.
Sustentou, ainda, que, após o pagamento da aludida
quantia, o proponente desapareceu sem concretizar o
negócio. Meses após, tomou conhecimento da celebração de
um financiamento de automóvel em seu nome, o qual afirma
desconhecer, tendo ocorrido a inscrição de seu nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteou a
declaração de nulidade do negócio jurídico e a reparação
pelos danos morais sofridos (fls. 01/16).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 181/185).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o, 3o e 17 do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006000-95.2018.8.26.0445 -Voto no
4
Veja-se:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
0073169
-
79.2007.8.26.0000

Apelação
Sumaríssima/Contratos Bancários - Relator(a): Soares
Levada - Comarca: Ribeirão Preto - Órgão julgador: 11a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
16/01/2008 - Data de registro: 06/02/2008
Outros
números:
7193500300,
991.07.073169-2
-
Ementa:
1.
Subsunção dos contratos bancários ao CDC. Súmula 297,
STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras. 2. Contrato de abertura de
crédito em conta corrente - cheque especial. Juros que
podem ser pagos dia a dia. Imputação que se faz primeiro
nos juros e depois no capital, conforme a regra do art.
354 do CCivil. Inexistência de capitalização, já que os
novos juros incidirão somente sobre o capital. Operação
creditícia, ademais, que é diária, com crédito aberto
para eventual utilização também diária, o que justifica a
cobrança usurária correspondente. 3. Multa moratória, que
se deve limitarão percentual de 2%. Artigo 52, §1°, CDC.
4. Comissão de permanência. Possibilidade de cobrança,
sem
quaisquer
outros
encargos
moratórios
ou
compensatórios e limitada à taxa dos juros contratados
(STJ, Súmulas 294 e 296). Sucumbência recíproca mantida.
Apelo parcialmente provido”.
E, ainda:
“Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei
no 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor, para
os efeitos legais, aquele que, embora não tenha
participado diretamente da relação de consumo, sofre as
consequências do evento danoso decorrente do defeito
exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões,
gerando risco à sua segurança física e psíquica.” (STJ;
4a Turma; REsp no 1.000.329-AgRg; Rel. Ministro João
Otávio; julgado em 10/08/2010).
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento,
ante o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus da instituição financeira
comprovar que o autor efetivamente celebrou referido
contrato, bem como a existência do débito, e a
consequente licitude da negativação de seu nome, o que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006000-95.2018.8.26.0445 -Voto no
5
de fato, obteve êxito em demonstrar.
O autor, em sua inicial, afirmou (fl. 04):
“Frisa-se que o Requerente jamais realizou o
referido financiamento, não sabia de sua existência, não
tem a posse do veículo, tão pouco jamais o viu”.
No entanto, após a juntada do contrato em
discussão, pela instituição financeira (fls. 110/113),
realizou-se prova pericial grafotécnica, tendo o expert
concluído
que
as
assinaturas
nele
contidas
foram
efetivamente apostas pelo autor (fl. 162):
“As quatro assinaturas atribuídas ao Senhor
BENEDITO LESSA, firmadas nos documentos questionados,
foram lavradas pelo seu punho escrevente, tendo em vista
seus padrões gráficos de confrontos”.
Não
restou
comprovado,
respeitosamente,
qualquer vício de consentimento apto a ensejar a nulidade
do pacto discutido, de modo que a alegada fraude
perpetrada por terceiro de nome Otaviano Batista, que
teria levado o autor a celebrar o contrato, ainda que sem
plena ciência do ato, não fora demonstrada.
Não há, por exemplo, a lavratura de um
Boletim de Ocorrência abordando o fato mencionado.
Note-se,
outrossim,
que
a
denúncia
colacionada às fls. 33/34, oferecida pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra Otaviano Batista e
outro, refere-se a fato distinto do ora discutido.
Há
de
ser
reconhecida,
portanto,
especialmente ante a conclusão do laudo pericial, a
licitude da relação jurídica entabulada entre as partes.
Neste sentido, o ilustre magistrado “a quo”
(fl. 183):
“Não há dúvida de que a Cédula de Crédito
Bancário fora assinada pelo autor, que, em sua defesa,
aduz que teria sido vítima de fraude praticada por
terceiro, que o teria induzido a assinar diversos papéis
sob o pretexto de que estaria adquirindo um imóvel e,
após, desaparecido em poder do seu dinheiro. No laudo
pericial, o expert constatou que o Sr. Benedito Lessa
possui punho escrevente primário, o que seria indício de
pouca instrução (fls. 164), contudo, tal fato não conduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006000-95.2018.8.26.0445 -Voto no
6
necessariamente à invalidação do negócio jurídico. Isso
porque o contrato descreveu de forma clara o seu objeto,
com menção expressa ao veículo que seria adquirido com o
crédito, o valor da cédula, as parcelas e os encargos
contratuais”.
E, ausente prova de pagamento, pelo autor,
do débito apontado pela instituição financeira à fl. 103,
lícita a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito (fl. 23).
Lembre-se de que, nos termos do art. 14 do
CDC, responde objetivamente o fornecedor pelo vício do
serviço, posto que os danos dele decorrentes são de sua
inteira responsabilidade, esta que decorre do risco
integral
de
sua
atividade
econômica,
somente
não
respondendo quando provar a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, consoante dispõe o § 3o, inciso II, do
artigo citado, o que se verificou no presente caso.
A esse respeito, a r. sentença (fl. 184):
“No caso dos autos, verifica-se que a fraude
se deu em contexto fático diverso da celebração do
contrato em si, já que, devidamente assinado o contrato e
na posse dos documentos do autor, não havia como a
instituição financeira ter ciência de que se tratava de
contratação fraudulenta, não sendo o caso de incidência
da súmula no 479, do C. STJ, pois não se trata de dano
gerado por fortuito interno”.
Comprovados, pela instituição financeira, a
celebração do contrato pelo autor e o inadimplemento das
obrigações a ele inerentes, a justificar a negativação de
seu nome, descabida a pretendida indenização por danos
morais.
Inaplicável, assim, o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no
1.199.782/PR, relatado pelo eminente Ministro Luis Felipe
Salomão e julgado em 24/08/2011, recurso este que seguiu
o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do
CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006000-95.2018.8.26.0445 -Voto no
7
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido.” (STJ; 2a Seção; REsp no 1.199.782/PR;
Rel.
Ministro
Luis
Felipe
Salomão;
julgado
em
24/08/2011).
Inaplicável, igualmente, a tese sedimentada
com a edição da Súmula no 479 pelo STJ, de seguinte
redação:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
realizado em grau de recurso, pelo recorrido, majoram-se
os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11,
do NCPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$10.000,00, fl. 16), observada a gratuidade de
justiça concedida ao apelante.
Postas estas premissas, nega-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.